Tribunal: TJMT
Processo: 1030992-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030992-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), WELLINGTON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 061.662.751-37 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE JUARA MT (IMPETRADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AYTANA KAEDRA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 097.529.661-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em processo de violência doméstica e familiar, imputando ao acusado o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Sustenta-se constrangimento ilegal por ausência de requisitos da custódia cautelar, alegando-se que os contatos partiram da própria vítima e que o paciente reside em outro município, reduzindo o risco de aproximação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada com fundamento no descumprimento de medida protetiva de urgência encontra-se devidamente justificada e se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, sendo admissível nos casos de violência doméstica para assegurar a execução das medidas protetivas.

4.
A decisão impugnada demonstra fundamentação concreta, destacando a reiteração do descumprimento das medidas protetivas e o envio de mensagens ameaçadoras à vítima, o que revela desprezo pela autoridade judicial e risco efetivo à integridade da ofendida.

5.
A alegação defensiva de que os contatos partiram da vítima é afastada por inconsistências nos elementos probatórios, conforme apontado pelo Ministério Público.

6.
A distância física entre as partes não elimina o risco, visto que o descumprimento ocorreu por meio eletrônico, demonstrando que medidas cautelares diversas são insuficientes para impedir a reiteração da conduta.

7.
A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que o descumprimento de medidas protetivas justifica a prisão preventiva para resguardar a eficácia da proteção à mulher e evitar a revitimização.

8.
A decretação da custódia observa o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, reforçando a necessidade de medidas efetivas para resguardar vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando demonstrado o descumprimento reiterado de medidas protetivas e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

2.
O descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha configura fundamento idôneo para a custódia preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP.

3.
A análise da legalidade da prisão preventiva deve considerar a perspectiva de gênero e o dever do Estado de proteger a mulher em situação de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 282, §6o, 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 202171/MT, Quinta Turma,
DJe
20/10/2024; STF, HC 213627
AgR
,
DJe
27/04/2022.

RELATÓRIO

DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela advogada Dra. Tatiane Cristina Candido, em favor de
WELLINGTON ALMEIDA DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, sustentando que: a) os elementos juntados aos autos demonstram que os contatos partiram da própria vítima, que, mesmo ciente das medidas, passou a procurar o paciente de diferentes números telefônicos; b) o paciente encontra-se residindo e trabalhando em Nova Bandeirante/MT desde 08/06/2025, reduzindo a zero o risco de aproximação física da ofendida; c) não subsistem os pressupostos dos
arts
. 312 e 313 do CPP para manutenção da custódia cautelar
(id.
313627378
)
.

Pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, com eventual imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em decisão proferida no ID 313904854, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão.

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou informações no ID 314396496, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada em 10/07/2025 nos autos n. 1000510-85.2025.8.11.0018, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima
Aytana

Kaedra
Domingos da Silva. Informou ainda que a decisão foi mantida na audiência de custódia realizada em 20/08/2025, ancorada no risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o paciente já demonstrou que não cumpre decisões de caráter meramente inibitório. Acrescentou que a denúncia foi recebida em 02/09/2025 (autos n. 1002054-11.2025.8.11.0018)
.

O Ministério Público,
por meio do
parecer
subscrito pelo
ilustre Procurador de Justiça
Dr.

Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pela
denegação da ordem

(
Id.
319430892
)
,
conforme entendimento
assim sumariado:

“
Habeas Corpus. Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas. Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Alegada ausência de fundamentação idônea do decreto segregatício. Inocorrência. Medida extrema devidamente justificada para a garantia da ordem pública, especialmente, para resguardar a
integridade física e psíquica da vítima. Paciente que demonstra descaso com o Sistema da Justiça. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para, nesse caso, acautelarem a ordem pública.
Pela denegação da ordem.
”.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela advogada Dra. Tatiane Cristina Candido em favor de Wellington Almeida dos Santos, preso preventivamente desde 19/08/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Examinando detidamente os autos, não constato constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente writ, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

I
nicialmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional que se concretiza somente quando as demais cautelares se mostram ineficazes, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. No entanto, é juridicamente admissível quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 312 do mesmo
codex
, para assegurar a eficácia da persecução penal.

No caso em tela, a segregação cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, ante o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas. A autoridade apontada como coatora fundamentou sua decisão em elementos concretos, destacando que o paciente, mesmo devidamente intimado e ciente das obrigações impostas, descumpriu reiteradamente as medidas protetivas, demonstrando total desprezo pela autoridade judicial e pela segurança da ofendida.

Conforme se extrai da decisão que decretou a custódia cautelar (
id.
313627382), o magistrado consignou expressamente que
“
de maneira absolutamente temerária, o agressor vem proferindo ameaças de morte contra a vítima, via
whatsApp

(certidão anexa), enviando mensagens reiteradas para a vítima", conduta que configura descumprimento da medida protetiva de urgência que expressamente proíbe qualquer forma de contato com a vítima, inclusive por meios eletrônicos
”
.

Em que pesem os argumentos apresentados pela impetrante, não vislumbro ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Embora a impetrante busque afastar a configuração do descumprimento das medidas protetivas, alegando que os contatos partiram da própria vítima, observo que tal alegação foi expressamente refutada pelo Ministério Público em sua manifestação (
id.
313627390), que apontou divergência entre os números telefônicos constantes nos autos: "
O print juntado indica o número (66) 9.8109-7127 como sendo supostamente utilizado pela vítima para contatar o investigado, o que não se confirma, uma vez que o número efetivamente utilizado pela vítima
Aytana
para se comunicar com o Ministério Público é (66) 9.9698-4110. Tal discrepância compromete a credibilidade da narrativa defensiva e evidencia a fragilidade dos elementos apresentados, não sendo apta a afastar os requisitos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva por este juízo
."

Ademais, o pedido de revogação da prisão preventiva já foi apreciado e indeferido pelo Juízo de primeiro grau em 25/08/2025 (
id.
313627392), que consignou expressamente:
“
Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que desde a sua decretação não houve alteração fática do caso, ao passo que os elementos trazidos pela defesa, a meu ver, não são suficientes para ilidir os indícios de descumprimento das medidas protetivas trazidos pela vítima
.
”

O caso demonstra gravidade concreta, não apenas pela natureza do delito imputado, mas, sobretudo, pela conduta reincidente e desafiadora do paciente perante a autoridade judicial, elemento este que justifica a custódia cautelar como medida necessária à salvaguarda da ordem pública e da própria eficácia das decisões judiciais protetivas.

Tais fatos revelam a ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas e a real periculosidade do paciente, evidenciando o risco concreto à integridade física e psíquica da vítima caso ele permaneça em liberdade. Nesse cenário, a segregação cautelar mostra-se adequada e proporcional, sendo necessária para interromper o ciclo de violência e garantir a eficácia das determinações judiciais.

Conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, o
descumprimento de medida protetiva de urgência justifica a decretação da prisão preventiva
para resguardar a eficácia da proteção conferida à vítima, sendo inadmissível a substituição por medidas cautelares diversas em tais hipóteses:

“A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de
medidas

protetivas
e a decretação de prisão
preventiva em caso de
descumprimento
nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por
medidas
cautelares diversas.” (STJ, RHC 202171 / MT, Quinta Turma,
DJe
20/10/2024).

Igualmente, o
Supremo Tribunal Federal
reconhece que, havendo risco concreto à integridade da vítima, especialmente no contexto de violência doméstica, a prisão preventiva mostra-se legítima e necessária:

“Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF, HC 213627
AgR
,
DJe
27/04/2022).

A alegação da defesa de que o paciente reside e trabalha em Nova Bandeirante/MT desde 08/06/2025, reduzindo o risco de aproximação física da ofendida, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, uma vez que o descumprimento das medidas protetivas se deu justamente por meio de contatos virtuais (mensagens via WhatsApp), demonstrando que a distância física não impediu o paciente de continuar a importunar e ameaçar a vítima. Tal circunstância evidencia que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a proteção da ofendida.

Quanto à alegada ausência dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, apontando a presença do
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum
libertatis
(garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima). Além disso, o caso se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, que admite a prisão preventiva nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O descumprimento de medidas protetivas de urgência, por si só, já configura crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, com pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. Contudo, mais do que a tipificação penal da conduta, o que se busca com a prisão preventiva é garantir a eficácia das medidas protetivas e a segurança da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade diante das reiteradas ameaças do paciente.

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se como a única medida capaz de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou em substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois estas já se mostraram insuficientes para impedir o paciente de continuar a descumprir as determinações judiciais.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora, a manutenção da segregação cautelar.

Importante destacar que a audiência de instrução foi designada para o dia 30/09/2025, conforme informado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (
id.
313627392), demonstrando a regular tramitação do feito e o cumprimento das diligências determinadas. Após a realização da audiência e com a prolação da sentença, o juiz decidirá sobre o regime prisional do paciente, considerando as circunstâncias do caso concreto e a eventual condenação, momento em que poderá reavaliar a necessidade da manutenção da custódia cautelar ou sua substituição por outras medidas menos gravosas, se for o caso.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo-se inalterada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025